Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-41.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000438-41.2021.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
RECURSO TOTALMENTE PROVIDO.

1-O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2-Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
reconhecendo a possibilidade do estado ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3-
Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis de
nº.8000438-41.2021.8.05.0032
, sendo apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado Estado da Bahia
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação,

DAR PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia

reconhecendo a possibilidade do Estado da Bahia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme razões adiante expendidas.